Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. EMPRESA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. BAIXA NO CNPJ. INDÍCIOS DE FUNCIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Muito embora o Código de Processo Civil – CPC autorize a penhora do faturamento de empresa de forma excepcional (arts. 835 e 866), não se mostra possível cogitar dessa hipótese em se tratando de pessoa jurídica extinta por liquidação judicial, com a consequente baixa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
2. Além disso, a exequente não comprovou que a executada funciona irregularmente no endereço indicado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.